Tribunal: TJSP
Processo: 1001450-25.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Recurso da parte requerida. A associação não comprovou a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. Idosa sofreu desgastes em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com privação de

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Recurso da parte requerida. A associação não comprovou a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. Idosa sofreu desgastes em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com privação de valores necessários ao seu sustento. Dano moral caracterizado. Condenação fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não é excessiva, levando-se em consideração os efeitos compensatório e pedagógico, bem como os precedentes da Câmara. Recurso desprovido.